Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014813-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), KARINA DE MELLO PORTO DAOU - CPF: 397.843.998-06 (ADVOGADO), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NEGATIVAS EM NOME DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial
ou
de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1008440-39.2024.8.11.0003 do “GRUPO CUNHA”, formado por
CARLOS ALBERTO CUNHA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO CUNHA OLIVEIRA, CLEIDIANE MARQUES INÁCIO
e
FERNANDO PADILHA DA CUNHA
, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou a suspensão das anotações negativas e dos protestos realizados em nome dos autores.

Para tanto, aduz o agravante que o deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a imediata suspensão dos apontamentos realizados em nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, o que apenas tem lugar depois da homologação do plano de recuperação judicial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
227402182
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a agravante procura reformar a decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da
recuperanda
e dos seus sócios.

Acerca da questão
debatida
, o artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, estabelece que:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Assim, da simples leitura da norma supramencionada, infere-se que o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial
ou
de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida.

Nesse sentido, a orientação deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.º 54 firmado na 1.ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Somente a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes.

(N.U 1012813-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDO E DE SEUS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PEQUENA EMPRESA – LIMITE DE DOIS POR CENTO DO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperando e de seus sócios. Precedentes do STJ.

Nos termos do art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de micro e pequenas empresas, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

(N.U 1011835-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 04/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS DE CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM NOME DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte,
os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. (N.U 1015333-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 09/12/2019)

Assim, uma vez que não foi alcançada a fase de aprovação do plano de recuperação judicial
com sua
respectiva homologação, deve ser reformada a decisão de base que determinou a suspensão dos protestos e anotações existentes em
nom
e d
o grupo

recuperand
o
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, no ponto
em
que determinou a suspensão
das anotações negativas e
dos
protestos realizados em nome do grupo empresarial em recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024